Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707311-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES AGRAVADO: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, CARLOS ROBERTO TERRA GOMES, contra decisão que, em sede de ação de reparação de danos proposta em desfavor de FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF; SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SSDPF/RJ; e MEDEIROS &amp; MEREGALLI DA SILVA (autos no 0715367-53.2020.8.07.0001), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sindicato réu e determinou sua exclusão do polo passivo da lide. Alega o autor agravante que a ação principal foi proposta com objetivo de obter reparação dos danos causados pelos réus em razão de falha na representação de muitos de seus filiados na condução do ação coletiva no 0025628-98.2006.4.01.3400, que tramitou perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual se buscou a percepção do reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares por força das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como a diferença de remuneração dos atrasados. Sustenta que, apesar de ser filiado ao sindicato réu e ter figurado na primeira lista de sindicalizados apresentada no processo no 0025628-98.2006.4.01.3400, não constou na posterior lista de exclusão e nem na terceira lista, que seria a “definitiva”, ficando injustamente de fora do alcance da sentença de procedência daquela demanda coletiva. Ressalta ser filiado do sindicato réu, sendo este, por sua vez, integrante da federação ré, acrescentando que sempre pagou ao sindicato sua contribuição sindical. Assevera que quem detém a lista de filiados é o próprio sindicato, e o meio pelo qual a federação obtém o acesso a tais listas é através de repasse do sindicato. Afirma que ainda não é possível descobrir quem foi o culpado por omitir o nome do autor da lista definitiva de filiados que integrou a ação coletiva em comento. Entende que tal questão somente será solucionada com o desenrolar da ação de reparação de danos e eventual produção de provas, não cabendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do sindicato réu nesse momento processual, mormente em prestígio à teoria da asserção. Argumenta que, na contestação apresentada ao juízo de origem, o sindicato réu sequer explicou como a lista de seus filiados foi dirigida à federação, limitando-se a alegar que não fez parte do polo ativo da demanda coletiva que buscava o reajuste salarial. Defende que, conquanto seja faculdade do sindicato propor ação como substituto dos filiados para defender os interesses dos membros da categoria, não lhe é lícito excluir, caprichosa e culposamente, um dos sindicalizados sem justo motivo. Acrescenta que o sindicato que, como substituto processual, move e ganha ação em favor de membros da categoria, mas omite do rol de substituídos, injustificadamente, um de seus filiados, deve responder civilmente pelo dano causado ao filiado não favorecido pela decisão de mérito do processo. Sustenta que, se fosse dado ao sindicato escolher os substituídos ao sabor das conveniências, isso equivaleria a fomentar a recusa de substituição processual com intuito de represália ou por injunções políticas, o que não se pode admitir. Afirma que a responsabilidade civil arguida na ação principal é solidária e objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do Código Civil, sendo o sindicato, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos. Alega estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao agravo, sendo necessária a suspensão da demanda principal para evitar diligências desnecessárias que certamente deverão ser desfeitas na hipótese de provimento do agravo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de manter o sindicato réu no polo passivo da demanda. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor. Analisando a argumentação exposta na inicial da ação, consta que a federação ré - Federação Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF tem como filiados os sindicatos de servidores policiais federais, dentre os quais o sindicato réu - SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SSDPF/RJ. E, de acordo com a documentação acostada à demanda, a Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF recebeu autorização assemblear dos sindicatos que lhe são filiados para ajuizar a ação coletiva em nome dos sindicalizados (ID 63841202 – p. 3 da ação principal). Assim, a controvérsia acerca de o autor, ora agravante, constar ou não em lista de filiados na ação coletiva no 0025628-98.2006.4.01.3400, que tramitou perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, assume relevância pelo fato dele ser filiado ao sindicato que ora figura como réu, o qual, por sua vez, integra a federação apontada como corré. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste na delimitação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação que busca a responsabilização civil por eventual falha na representação dos sindicalizados em ação coletiva ajuizada na justiça federal. Tal questão deverá ser solucionado no mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais prudente e adequada, mormente para evitar a prática de atos processuais desnecessários que deverão ser renovados se, ao final, o presente recurso for provido. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 12 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora